Tribunal: STF
Processo: AI 663874
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Danos morais. Indenização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. É competente o relator (artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 




2. Para chegar a entendimento diverso ao do acórdão recorrido seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




3. Agravo regimental não provido.